Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois autorizada pela lei processual e pelo poder geral de cautela do magistrado.
3. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foi sopesado os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito com os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.